Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA VENDEDORA PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO IRREPARÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL.

I – A competência da Justiça do Distrito Federal decorre de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça Federal que afastou a legitimidade da CEF do polo passivo quando não for agente executor, limitando-se na demanda em exame a atuar como agente financiador.

II – O decreto de rescisão do contrato de compra e venda, pelo programa Minha Casa Minha Vida, decorre logicamente do pedido de restituição dos valores desembolsados para o pagamento do bem imóvel devido ao inadimplemento por vícios de construção irreparáveis. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, art. 322, § 2o, do CPC. Improcede a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

III – Improcede alegação de prescrição porquanto o prazo é decenal para pretensões deduzidas em face de relações contratuais e os efeitos do inadimplemento.

IV – A autora não demonstrou a manifesta violação aos arts. 109, inc. I, da CF, e 45 e 492 do CPC a autorizar a desconstituição do título judicial, art. 966, inc. V, do CPC, e a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

V – Julgado improcedente o pedido rescisório.